Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-07.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008052-07.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULA FERNANDA CARDOSO GONTIJO CAPELA - CPF: 005.936.081-00 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES - AFASTAMENTO - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE DANO MORAL AVIADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO ACOLHIMENTO - FAZENDA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE LOTE – LEGALIDADE DO LOTEAMENTO EM DISCUSSÃO JUDICIAL – LOTE NÃO ENTREGUE AOS COMPRADORES – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As preliminares de ausência de preparo recursal, necessidade da análise de admissibilidade em primeiro grau e recurso manifestamente inadmissível, também não merecem acolhimento, pois a Lei Estadual n° 7.603/2001 no seu art. 3º., inciso I, isenta os municípios do pagamento de custas e despesas processuais.

Mantem-se a sentença que julgou corretamente os pleitos para dar por parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar o recorrente ao pagamento da quantia nela fixado a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte recorrida, com o acréscimo de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCAE, ambos desde a citação.

Danos morais bem afastados na espécie, pois o simples inadimplemento contratual não gera a indenização no caso concreto. Pedido formulado pela recorrida nas suas contrarrazões de condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais é absolutamente inviável nesta via recursal, uma vez que na Lei dos Juizados Especiais (Lei Federal n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

O Município de Pontal do Araguaia/MT interpôs recurso inominado (Id 167334227) contra sentença aduzindo “preliminar de mérito” para dizer que a pretensão da recorrida foi alcançada pela prescrição, em razão de propor a reclamação ação após o prazo prescricional contido no art. 1º do Decreto 21.910/1932. Se ultrapassada a referida “preliminar de mérito”, anota que a obrigação, de fato, não fora cumprida pelo recorrent em razão dos embargos advindos pela propositura da Ação Popular, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos Autos de nº 6757-59.2016.811.0004, código 226474, em que fora deferido a Tutela de Urgência com a finalidade de suspender os efeitos dos Decretos nº 1.460 e 1.461, bem como o edital de nº 001/2015.

Pede o provimento do recurso inominado para reformar a sentença em razão da existência de questões prejudiciais de mérito, devolvendo os autos para seu regular processamento, ficando suspenso até que seja julgada definitivamente a questão prejudicial posta na Ação Popular de Código 226474 ou que seja reconhecida a prescrição no caso em análise.

A recorrida PAULA FERNANDA CARDOSO GONTIJO apresentou contrarrazões (Id 167334228) ao recurso inominado interposto, afirmando a deserção do recurso por ausência de preparo, a inexistência de prescrição, o acerto da sentença e o acolhimento do seu pedido de condenação da municipalidade em danos morais, bem como a condenação nos consectários recursais.

O parquet apresentou promoção (Id 168977685) para informar não ser o caso de sua manifestação neste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As preliminares de ausência Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

de preparo recursal, necessidade da análise de admissibilidade em primeiro grau e recurso manifestamente inadmissível, também não merecem acolhimento.

A Lei Estadual n° 7.603/2001 no seu art. 3º., inciso I, isenta os municípios do pagamento de custas e despesas processuais.

Confira-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Desse modo, não vinga a preliminar de deserção e muito menos as demais teses de necessidade da análise de admissibilidade do tema em primeiro grau e de recurso manifestamente inadmissível.

Partindo para o mérito recursal, registro que ainda que seja o entendimento de alguns que a prescrição é uma questão preliminar de mérito quando confrontada com as demais questões de mérito, tenho mais tecnicamente se trata de uma questão prejudicial ao exame do pedido (questão principal do processo) e uma vez acolhida a prescrição, rejeita-se o pedido.

Feito esse registro, não concluo pela ocorrência da prescrição neste feito, pois o prazo começa fluir do momento em que a recorrida teve ciência do dano em decorrência dos atos proferidos pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, todo em decorrência da Ação Popular 0006757- 59.2016.8.11.0004, cuja sentença foi publicada em 10 de março de 2021.

Assim sendo, rejeito a prejudicial de mérito trazida nas razões recursais.

O caso já é batido demais na turma recursal, onde em vários processos os reclamantes adquiriram lotes de acordo com o Convênio nº 047/2016 do Programa Habitacional Prolar, no loteamento denominado Maria Joaquina II do município de Pontal do Araguaia/MT.

No entanto, aderiram ao referido programa e não puderam exercitar os poderes de usar, gozar e dispor, pois na Ação Popular que tramita perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garça/MT (Autos de código 226474) houve inibição de tal desiderato.

Logo, a sentença que está sob análise julgou corretamente os pleitos para dar por parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar o recorrente apenas ao pagamento da quantia nela fixado, a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte recorrida, com o acréscimo de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCAE, ambos desde a citação.

Dessa forma, considerando que a parte recorrida adquiriu o bem imóvel para construção da moradia de sua família e o recorrente não conseguiu entregar o imóvel, a rescisão contratual com a devida restituição do valor pago pela promovente é medida que se impõe, retornando, assim, o status quo ante.

Nesse sentido cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO/ RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. CHÁCARA DE RECREIO – PARAÍSO DAS PALMEIRAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR QUE ENSEJOU O EMBARGO DA OBRA FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SEBASTIAO LEMES postula pela declaração de rescisão contratual do negócio firmado junto a empresa CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA, consistente na aquisição de um terreno rural, bem ainda reparação por danos morais, argumentando que em decorrência de irregularidade ambiental o empreendimento foi embargado pelos órgãos competentes. 2. Dos autos, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, consistente no contrato de compra e venda do lote na CHACARA DE RECREIO RECANTO DOS SONHOS, bem como o embargo do empreendimento por falta de licença ambiental, conforme amplo arcabouço probatório produzido no feito. 3. O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação. 4. No caso, o imóvel não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião na negociação, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante. 5. No caso, cabia a Recorrida comprovar a regularidade do empreendimento imobiliário que disponibilizou para venda, como a licença ambiental e todos os requisitos necessários a construção e legalização do bem adquirido pelo consumidor. Entretanto, assim não o fez. 6. Não há se falar em retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, motivado pela clausula de distrato, pois, foi Recorrente, com a quebra da boa-fé, que motivou o distrato. Desse modo, não há razão que respalde a cobrança. 7. Destarte, houve o descumprimento contratual pela empresa Recorrida, promitente vendedora, ao proceder à venda de terrenos com irregularidade de cunho ambiental, que culminou com embargo da obra pelos órgãos competentes. 8. Assim sendo, com a quebra do dever contratual pela promitente vendedora, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, razão pela qual a declaração de rescisão do negócio controvertido é medida que de rigor se impõe. 9. Por consequência, com retorno das partes ao status quo ante, o consumidor deve ser restituído dos valores adimplidos pelo imóvel, no montante de R$ 9.000,00 ( nove mil reais). 10. Por fim, é assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se inserem os prejuízos materiais. 11. É necessário salientar também que, em regra, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna. 12. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável. 13. Sentença reformada. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1038317-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

No tocante ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, que foi formulado expressamente pela recorrida nas suas contrarrazões, anoto que esse é absolutamente inviável nesta via recursal, uma vez que na Lei dos Juizados Especiais (Lei Federal n° 9.099/95) inexiste a figura do recurso adesivo.

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado, deixando de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos da Lei Estadual n° 7.603/2001, mas condenando-o em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei Federal nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023